Tribunal: TJDFT
Processo: 0727388-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727388-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESSY HELENA ZANCHET AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A questão litigiosa do presente recursos cinge-se em aferir se a parte agravante opôs tempestivamente o recurso de embargos de declaração na instância de origem. A Resolução no 185/2014, do CNJ, que instituiu o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais, preconiza que a parte será intimada de atos judicias eletrônicos por duas maneiras: a) via DJE e b) consulta processual, sendo certo que o início do prazo acontece quando um desses atos ocorrer primeiro. Destarte, determino que o setor técnico, responsável pelo Sistema PJe, certifique se nos autos de origem de no 0709547-36.2019.8.07.0018 o patrono da parte autora, ora agravante, acessou o processo antes da Divulgação no DJE, da decisão de ID 48656642, que ocorreu em 4/11/2019. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 10 de janeiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora